Tribunal: TJES
Processo: 0000269-72.2017.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000269-72.2017.8.08.0025

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAQUIEL LUIZ COMPER e outros (2)

APELADO: TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO
DECENAL
.
PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO
. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Jaquiel Luiz Comper e Toscana Empreendimentos Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais, para declarar rescindido o contrato de compra e venda de unidade imobiliária, condenar a empresa à restituição integral dos valores pagos, inclusive comissão de corretagem, com correção monetária e juros legais, e fixar os ônus sucumbenciais em 25% para o consumidor e 75% para a empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição trienal sobre a pretensão de restituição da comissão de corretagem e reparação civil; (ii) estabelecer se é cabível a devolução integral dos valores pagos, inclusive comissão, diante do inadimplemento da vendedora; (iii) determinar se a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, ao tratar de hipóteses em que a rescisão contratual decorre de inadimplemento da vendedora, afasta a aplicação da prescrição trienal prevista no inciso IV do § 3º do art. 206 do Código Civil, aplicando-se, nesses casos, o prazo decenal do art. 205 do mesmo diploma.

Verificado o inadimplemento absoluto da obrigação da vendedora por atraso na entrega do imóvel, impõe-se a rescisão contratual por culpa exclusiva e a consequente restituição integral dos valores pagos, conforme orientação da Súmula 543 do STJ.

A restituição deve incluir a comissão de corretagem, pois o consumidor não pode ser responsabilizado por despesa decorrente de negócio frustrado por culpa da vendedora.

A distribuição dos ônus sucumbenciais, fixada em 25% para o consumidor e 75% para a empresa, observa corretamente a proporcionalidade da sucumbência parcial do autor, que obteve êxito na maioria dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Prejudicial de mérito rejeitada. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil à pretensão de restituição da comissão de corretagem quando a rescisão contratual decorre de inadimplemento da vendedora.

Em caso de inadimplemento da vendedora, é devida a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor, inclusive a comissão de corretagem.

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a proporcionalidade do êxito das partes, sendo cabível a fixação conforme os pedidos acolhidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 205 e 206, § 3º, IV; CPC, arts. 85, § 11, e 373; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1551956/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24.08.2016, DJe 06.09.2016; STJ, AgInt no AREsp 1699501/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 30.11.2020, DJe 07.12.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.159.012/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26.10.2022, DJe 03.11.2022; TJES, Apelação Cível nº 0008351-08.2011.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 05.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 0028751-68.2015.8.08.0035, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 20.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a prejudicial para, no mérito, por igual votação, negar provimento aos apelos.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Toscana Empreendimentos Ltda
defende a prescrição da pretensão autoral em relação aos pedidos de restituição da comissão de corretagem e reparação civil.

O prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição da comissão de corretagem na hipótese de resolução do contrato por culpa da construtora/incorporadora, em virtude de atraso na entrega do imóvel, é objeto do
Tema 1.099

do STJ
, pendente de apreciação, sem comando de suspensão dos processos em âmbito nacional.

Nada obstante, no julgamento do
Tema 938
, o Tribunal da Cidadania firmara entendimento no sentido da incidência da prescrição trienal nos casos em que se alega enriquecimento sem causa e abusividade contratual, nos termos do inciso IV do § 3º do artigo 206 do Código Civil:

“
1.1. Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3º, IV, CC). 1.2. Aplicação do precedente da Segunda Seção no julgamento do Recurso Especial n. 1.360.969/RS, concluído na sessão de 10/08/2016, versando acerca de situação análoga.
2. CASO CONCRETO: 2.1. Reconhecimento do implemento da prescrição trienal, tendo sido a demanda proposta mais de três anos depois da celebração do contrato. 2.2. Prejudicadas as demais alegações constantes do recurso especial. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1551956/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24.8.2016, DJe 6.9.2016)

Com efeito,
quando a
pretensão de restituição das rubricas (comissão de corretagem e SATI) se funda na rescisão do contrato por culpa do alienante,
não se aplica a
tese adotada no

Tema 938
, por integrar os danos materiais devidos ao comprador, como subsegue:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO. CULPA DA VENDEDORA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. 1.
Não se aplica a orientação do Tema 938/STJ aos casos em que a pretensão de restituição da comissão de corretagem e da Taxa SATI decorre da rescisão do contrato por culpa da vendedora, porquanto tais verbas integram as perdas e danos devidas ao comprador para volta ao status quo ante.
2. Pelo mesmo motivo também não se aplica a jurisprudência desta Corte apontada pela agravante sobre o termo inicial dos juros de mora a contar do trânsito em julgado, uma vez que não se cuida de pretensão de devolução de valores, decorrente de resolução de compromisso de compra e venda por iniciativa do promitente comprador com alteração das obrigações assumidas. A incidência de juros de mora sobre os valores a serem devolvidos, cuidando-se de responsabilidade contratual, incide a partir da citação. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1699501/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020)

Logo,
esta Corte ostenta firme posicionamento no sentido da incidência do prazo
decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil
, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – PRETENDIDA RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA – PAGAMENTO DA VERBA PELA CONSTRUTORA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – EDIFICAÇÃO EM TERRENO DE MARINHA – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO DESCORTINADA – ESCRITURAÇÃO DOS IMÓVEIS EM NOME DE SEUS ADQUIRENTES – POSSIBILIDADE NOTICIADA – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA APENAS PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1)
É tranquilo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é decenal a prescrição sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem quando balizada em suposto descumprimento contratual por parte da construtora requerida, não se aplicando o prazo trienal de que trata o Tema nº 938/STJ.
[...] (Data: 05/Sep/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0008351-08.2011.8.08.0024 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Compra e Venda)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESTITUIR A COMISSÃO DE CORRETAGEM REJEITADA. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS COM INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL. OBRA NÃO INICIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
É cediço que “Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, quando a causa de pedir o reembolso das despesas de intermediação imobiliária é o atraso na entrega das chaves, aplica-se a prescrição decenal do art. 205 do CC/2002, e não a prescrição trienal do art. 206, § 3º, IV, do CC/2002” (AgInt no AREsp n. 2.159.012/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022.).
1.1. Considerando que o contrato de compra e venda de unidade imobiliária foi firmado em 19/05/2014 e o termo aditivo em 27/10/2016, tendo sido desrespeitado os prazos de entrega previstos nos dois instrumentos, não resta configurada a prescrição da pretensão de restituição do valor da comissão de corretagem, eis que a ação foi ajuizada em 21/08/2019. 1.2. Prejudicial de prescrição rejeitada. [...] (Data: 27/Mar/2023 Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas Número: 0006960-46.2019.8.08.0021 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Rescisão / Resolução)

Sob esse prisma,
celebrado o compromisso de compra e venda em março de 2014 e ajuizada a ação em março de 2017
, não se há de falar em decurso do prazo decenal e, por conseguinte, da prescrição das pretensões deduzidas.

Do exposto,
rejeito a prejudicial
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à apreciação dos fundamentos dos apelos de
Jaquiel Luiz Comper
e
Toscana Empreendimentos Ltda
, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para rescindir o compromisso de compra e venda de unidade imobiliária, determinar a restituição dos valores pagos, inclusive a comissão de corretagem, e fixar os ônus sucumbenciais na proporção de 25% para o consumidor e 75% para empresa.

Segundo se depreende, em 26 de março de 2014, as partes entabularam a venda do apartamento nº 204 do Edifício Brescia – Torre I, no empreendimento “Villagio Santa Paula”, pelo valor de R$ 190.546,24.

O consumidor efetuou o pagamento de R$ 63.629,75 de forma parcelada, quitando a última parcela em 30 de março de 2016, e o saldo restante seria financiado mediante contrato bancário, após ser notificado pela empresa vendedora.

Em dezembro de 2015, recebeu correspondência da construtora, instruindo-o a providenciar os trâmites para o financiamento.

Contudo, posteriormente, fora surpreendido com a informação de que não havia previsão para a entrega do imóvel objeto do contrato.

Nesse contexto, a cláusula nona do contrato previra o seguinte:

"Cláusula nona: Prazo de entrega

Fica acordado entre as partes que o imóvel objeto deste presente instrumento será entregue pela PROMITENTE VENDEDORA no prazo de 30 (trinta) meses a contar da liberação do financiamento bancário para a edificação do empreendimento, a ser feito pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ou outra instituição financeira.

Será admitida uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis no prazo acima estabelecido, sem implicar em descumprimento deste contrato".

A despeito de ter providenciado a documentação necessária, o financiamento não se concretizou em razão da inobservância do prazo contratual para entrega da obra.

Tal atraso configura
inadimplemento absoluto
da obrigação assumida pela vendedora, que não está atrelada à obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador.

Logo, adequada a
rescisão contratual por culpa exclusiva da construto
ra
e, por conseguinte, a
devolução integral dos valores adimplidos,
sem direito a retenção
, nos expressos termos da
Súmula 543 d
o
STJ
:

“
N
a hipótese de resolução de contrato de promessa de compra
e
venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador
–
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor,
ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”
.

No mesmo passo trilha a jurisprudência desta Corte:

“
2. Quando o atraso da obra ocorre por culpa exclusiva do promitente-vendedor, é devida a restituição integral do valor pago pelo promitente-comprador, consoante disposto na súmula nº 543, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.”
[...] (TJES, Classe: Apelação, 011160107378, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 26/06/2019)

“
6. Verificado o atraso na entrega do imóvel e acatado, por este motivo, o pedido de rescisão do contrato, é devida a devolução integral dos valores dispendidos pela Adquirente, sem retenção, nos termos do disposto na Súmula nº 543 do STJ, bem com a multa estipulada no contrato
.” [...] (TJES, Classe: Apelação, 035150212815, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019)

Tais valores incluem a comissão de corretagem, uma vez que o comprador não deve arcar com despesa inutilizada por culpa da promitente vendedora, na esteira de pacífico entendimento deste Tribunal:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE). RESPONSABILIDADE E CULPA DA VENDEDORA. IRREGULARIDADE DO EMPREENDIMENTO. ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO DE ACORDO COM AS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao réu realizar prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor alegado na inicial. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Dicção do art. 373, do CPC/15. Precedentes do STJ. 2. A irregularidade do empreendimento comercializado pela vendedora devidamente comprovada nos autos caracteriza a culpa e a responsabilidade da empresa pelo desfazimento do negócio jurídico. 3.
O desfazimento do negócio jurídico de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do vendedor impõe a devolução integral da quantia paga pelo adquirente, incluindo a comissão de corretagem. Precedentes do STJ.

(Data: 20/Mar/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0028751-68.2015.8.08.0035 Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Indenização por Dano Moral)

APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO COMPRA E VENDA – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA VENDEDORA – CULPA DA VENDEDORA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA- COMISSÃO DE CORRETAGEM – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA – HONORÁRIOS – RECURSOS IMPROVIDOS. 1 - A jurisprudência do c. STJ reconhece, à luz do Código de Defesa do Consumidor, o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela do montante (Súmula 543/STJ) - (REsp 1723519/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 02/10/2019). 2 -
Quanto à devolução das parcelas pagas, cumpre esclarecer que a Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.300.418/SC sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento de que em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
3 - A responsabilidade solidária da construtora e da intermediadora decorre do artigo 14, §1º, do CDC, visto que participaram da cadeia de consumo. 4 - A validade da cobrança da comissão de corretagem pressupõe a pactuação expressa, com a informação do preço total da aquisição da unidade autônoma e o destaque do valor da comissão de corretagem. 5 – Honorários fixados mantidos. 6 - Recursos improvidos.

(Data: 01/Mar/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0024193-53.2011.8.08.0048 Magistrado: MANOEL ALVES RABELO Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Pagamento)

Quanto aos ônus sucumbenciais,
Jaquiel Luiz Comper
sustenta a necessidade de revisão do percentual de 25% para ele e 75% para a construtora, porquanto decaiu em parte muito inferior.

Compulsando a exordial, denota-se a formulação de quatro pedidos: rescisão contratual, devolução da quantia adimplida, ilegalidade da retenção e indenização por danos morais, dos quais apenas o pleito indenizatório fora rejeitado.

Assim, afigura-se correta a proporção definida na sentença de 1/4 ou 25% de sucumbência do consumidor.

Por fim, o pedido de tutela de evidência para pagamento do montante a ser devolvido, haja vista a possibilidade de imediata apresentação de cumprimento de sentença.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço dos recursos e a eles
nego
provimento
,

mantendo incólume o
decisum
objurgado
.

Por força do § 11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para 12%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02/6/2025 a 06/6/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão de 23.06.2025 a 27.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
: Acompanho o voto de e. Relatoria.